Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CESSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE ANÔNIMA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a suposta ocorrência de fraude à execução alegadamente cometida pelo agravado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente.
3. Ainda que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não pode ser presumida a má-fé do terceiro adquirente, em razão da inexistência de evidências de que tinha ciência a respeito do ajuizamento da ação em exame. Além disso, o credor não se desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé do adquirente, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.